Tribunal: STF
Processo: RE 1603608
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas. Busca pessoal. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Supressão de instância. Impossibilidade. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 63):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado, na Ação Penal n. 0043561-37.2021.8.19.0001, com fundamento nos arts. 386, VI, do CPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e comportamento nervoso de terceiro indivíduo configura fundada suspeita apta a justificar a apreensão de drogas e a condenação do agravado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP, para evitar abordagens baseadas em suspeição genérica ou impressões subjetivas. 
4. Denúncia anônima, por si só, não constitui elemento suficiente para justificar a busca pessoal, salvo quando acompanhada de elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de infração penal. 
5. No caso, não houve indicação de atitude concreta do agravado que apontasse para a posse de material ilícito ou prática de crime, sendo insuficiente o comportamento nervoso de terceiro indivíduo para justificar a abordagem. 
6. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita configura prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da CR/88, e contamina os atos subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 
7. A absolvição do agravado foi fundamentada na ausência de comprovação válida da materialidade do delito, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente em prova ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 1.018.677- RJ (2025/0256485-1), Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro  Ribeiro Dantas, j. 14/11/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2º e 5º, inciso XI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a licitude da busca pessoal realizada pelos agentes públicos, ao argumento de que a abordagem decorreu de fundadas razões devidamente justificada  a posteriori, pelas circunstâncias concretas do caso.
Assevera, ainda, que “a moldura fática anterior à abordagem demonstrou a atitude suspeita do recorrido que deu azo à revista pessoal que se seguiu, e à constatação de flagrante delito, consubstanciado meras diligências procedimentais e não, investigativas”.
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecer a validade da busca pessoal e restabelecer a condenação imposta ao recorrido.
É o relatório.
Decido. 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o Relator do HC 1018677/RJ do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para “absolver o paciente na Ação Penal n. 0043561-37.2021.8.19.0001, fundado nos arts. 386, VI, do CPP”. Transcrevo os fundamentos (Doc. 35):

“(...)
Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente nos seguintes termos:
"[...] 
Não há dúvida quanto à materialidade do delito, eis que confirmado que o material apreendido era entorpecente, tratando-se de 14g de cocaína e 3,2g de maconha, ficando indicado pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, o destino comercial do entorpecente apreendido. 
Quanto à autoria delitiva, esta ficou suficientemente demonstrada pela prova oral produzida em Juízo, consubstanciada nos esclarecedores depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atuaram na diligência que acarretou a prisão em flagrante do apelante. 
Em juízo, os policiais militares Merilin de Moura e Wellington Martin relataram que, o apelante foi abordado no ponto de mototáxi após denúncia anônima sobre tráfico. A droga estava oculta no interior do seu capacete, em compartimento falso. Ressaltaram, ainda, que Douglas, indivíduo que o acompanhava, assumiu ser usuário e que estaria ali para comprar entorpecente. 
Em juízo, o apelante negou a prática do tráfico, tentando afastar sua responsabilidade e alegando que a droga era para consumo próprio. Entretanto, a versão apresentada não se sustentou diante do robusto conjunto probatório.
A quantidade, o modo de acondicionamento, as inscrições nas embalagens, a forma como a substância foi apresentada e, sobretudo, a dinâmica dos fatos confirmada pelos policiais, retiram qualquer verossimilhança da tese defensiva de uso pessoal. 
Os depoimentos referidos foram firmes e coerentes não apenas entre si, mas também em sede extrajudicial, além de harmônicos à prova documental, em especial o auto de apreensão e o laudo de exame de entorpecente. 
A defesa, por sua vez, não apresentou argumento persuasivo que pudesse, efetivamente, enfraquecer as palavras dos agentes do Estado, os quais ratificaram em juízo o que foi por eles relatado em sede policial. 
Frisa-se que nada restou nos autos a demonstrar que os testemunhos dos policiais militares apresentavam carga de perseguição ou conotação negativa pessoal, de maneira a lhes retirar ou comprometer o valor probante. 
No que tange ao depoimento prestado pelos policiais, cumpre reforçar que a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova. Aliás, a condenação está alinhada com o recente entendimento do E. TJRJ ao alterar a redação do verbete sumular nº 70, que passa a ostentar o seguinte texto: 
[...] 
Extrai-se, ainda, que os depoimentos prestados confirmam, com a necessária segurança, a narrativa apresentada na peça acusatória, corroborando todo o conjunto de provas colhido em sede policial. 
Dessa forma, as provas judiciais demonstram de forma inequívoca que o apelante possuía a droga com o fim de comercialização, tendo sido surpreendido em posse do entorpecente, sendo a abordagem precedida de forma lícita. 
A combinação entre o depoimento das testemunhas da acusação e o laudo pericial revela um quadro probatório coeso e seguro, apto a embasar a condenação." (e-STJ, fls. 37-40; sem grifos no original)
Opostos embargos declaratórios, o Tribunal a quo manteve a validade da busca pessoal sob os seguintes fundamentos:
"[...] 
No essencial, reclama o embargante que a abordagem policial se realizou com violação ao disposto no artigo 244 do CPP, não sendo esclarecido qual teria sido a atitude suspeita a legitimar a busca pessoal realizada. 
Penso, porém, que, no caso concreto, não lhe assiste razão. 
De início, no que diz respeito à busca pessoal, exara o art. 240, §2º do CPP: 
"§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.” Outrossim, dispõe o art. 244 do mesmo diploma legal:
"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(...)
No caso concreto, os policiais receberam informação da ocorrência de tráfico no local da abordagem, tendo se dirigido ao local e verificado que um terceiro elemento que estava ao lado do acusado mostrava certo nervosismo, o que autorizou a abordagem, ocasião em que ele disse que ali se encontrava para a compra de entorpecente. Assim, como o acusado estava ao lado daquele “consumidor”, foi também abordado, eis que seria o provável vendedor, sendo o material entorpecente com ele apreendido, Desta forma, a abordagem não ocorreu de forma aleatória, em razão de discriminação pela cor, raça ou condição econômica, que é o que o legislador quis evitar com a norma em exame neste momento.
Infelizmente para o embargante, a decisão não lhe foi favorável, não podendo transformar os embargos de declaração em novo recurso contra a conclusão do acórdão ou mesmo para discutir questão jurídica em nenhum momento alegada pela defesa técnica. 
Por tudo que foi exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos." (e-STJ, fls. 18-23; sem grifos no original)
De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem considerou que a abordagem policial foi realizada de forma lícita, justificando a ação com base em denúncia anônima específica sobre tráfico de drogas no local e no comportamento nervoso de um terceiro indivíduo que estava ao lado do paciente. Este terceiro afirmou estar no local para comprar entorpecentes, o que motivou a abordagem ao paciente, considerado o provável vendedor. 
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) 
No caso, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o acusado na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu - de estar na prática de um delito.
(...)
Sob tal contexto, uma vez amparado o édito condenatório exclusivamente em prova obtida de busca pessoal ilegal - 14g de cocaína e 3,2g de maconha - impõe-se a absolvição do paciente pela falta de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, a fim de absolver o paciente na Ação Penal n. 0043561-37.2021.8.19.0001, fundado nos arts. 386, VI, do CPP.”

A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Ao reformar a decisão do TJRJ, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “no caso, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o acusado na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu - de estar na prática de um delito”.
Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
De qualquer forma, no caso concreto, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas.
No caso, o TJRJ afastou a nulidade apontada, em acórdão assim ementado (Doc. 8): 

“DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALIDADE - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA - DOSIMETRIA CORRETAMENTE DOSADA - RECURSO DESPROVIDO  
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e multa de 583 dias, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. Pretensão de reforma do julgado objetivando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, na hipótese de manutenção da condenação, a desclassificação para a conduta do artigo 28 do mesmo diploma legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Análise da validade das provas que fundamentaram a condenação, especialmente: (i) se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação ou autoriza a absolvição do acusado; (ii) se há possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Inviável a absolvição por ausência de provas, pois o conjunto probatório é robusto e harmônico, satisfazendo plenamente os requisitos do art. 155 do CPP. 
4. A materialidade foi comprovada por laudo toxicológico e auto de apreensão. A autoria por depoimentos policiais firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório, os quais gozam de presunção de veracidade e foram corroborados por outros elementos dos autos, notadamente a localização das drogas em compartimento oculto no capacete do apelante, no ponto de mototáxi, próximo à local conhecido por intensa atividade de tráfico. 
5. Não há quaisquer indícios de que os policiais quisessem prejudicar o acusado, de modo que caberia à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 
6. Cumpre reforçar que a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova, mas em todo o acervo probatório acostados aos autos, estando alinhada com o recente entendimento do E. TJRJ ao alterar a redação do verbete sumular nº 70, que passa a ostentar o seguinte texto: Súmula 70, TJRJ: "O fato de a prova oral se restringir a depoimento de autoridades policiais e seus agentes autoriza condenação quando coerentes com as provas dos autos e devidamente fundamentada na sentença". 
7. É pacífica também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à eficácia probatória dos testemunhos dos policiais.
8. Inviável a desclassificação para uso próprio, ante a prova indiciária de mercancia: entorpecentes acondicionados em invólucros associados a facção criminosa, local reconhecidamente utilizado para o tráfico e a presença de usuário em atitude típica de compra. 
9. Dosimetria irretocável, a pena-base não se afastou do mínimo legal, sendo agravada na segunda etapa, em razão da reincidência do apelante, na fração de 1/6. 
10. Tratando-se de acusado reincidente, como acima destacado, não há que se falar na incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 1343/06, eis que ausente requisito subjetivo ditado pela norma penal, sendo o regime fechado o adequado na hipótese.  
IV. DISPOSITIVO  4. Recurso conhecido e desprovido.”

Em exame dos autos, a existência de fundadas razões para a busca pessoal restou devidamente justificada, pois “os depoimentos prestados confirmam, com a necessária segurança, a narrativa apresentada na peça acusatória, corroborando todo o conjunto de provas colhido em sede policial. Dessa forma, as provas judiciais demonstram de forma inequívoca que o apelante possuía a droga com o fim de comercialização, tendo sido surpreendido em posse do entorpecente, sendo a abordagem precedida de forma lícita”.
Além disso, conforme pontuado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “os depoimentos referidos foram firmes e coerentes não apenas entre si, mas também em sede extrajudicial, além de harmônicos à prova documental, em especial o auto de apreensão e o laudo de exame de entorpecente”.
Nesse sentido, na denúncia ficou consignada a existência de fundadas razões para a busca pessoal, uma vez que:

“(...)
No dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 15:00h, na Rua Manoel Rodrigues Esteves, no ponto de mototáxi, Centro, neste Município de Itaguaí, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14g (quatorze gramas) de COCAÍNA, distribuídos em 9 pequenos tubos de plástico incolor com tampa por pressão, dos quais 1 (um) contendo etiqueta plastificada com a inscrição “Ricardinho Rajadão Relíquia do S.T. Pó 20”, e os demais acondicionados em sacos plásticos incolores, dos quais 4 (quatro) exibindo a inscrição “TCP O Melhor da Costa Verde Pó R$ 20 Qualquer violação reclamar na boca”, e 1 (um) com a inscrição “TCP Lanterna Verde Pó R$ 10 Qualquer violação reclamar na boca”, bem como 3,2g (três gramas e dois decigramas) de MACONHA, prensados sob a forma de 2 (dois) pequenos tabletes envoltos por filme PVC, conforme descrição contida no auto de apreensão de fls. 19/20 e laudos de exame de entorpecente de fls. 09/10 e 25/26.
Por ocasião dos fatos, após notícia de que na localidade acima mencionada havia comércio de drogas, Policiais Militares procederam ao local e encontraram o ora denunciado ao lado do nacional Douglas Nogueira de Paiva, que demonstrou nervosismo com a presença da viatura. 
Realizada abordagem e busca pessoal, Douglas afirmou que era usuário e que estava no local para vender um chinelo e comprar um baseado. Em revista, os policiais encontraram em poder do denunciado, dentro de seu capacete, todo o material entorpecente apreendido acima descrito. Indagado, o denunciado negou que estivesse vendendo drogas, mas disse que isso era normal, pois “todo mundo faz uma correria”.
(...)”

Diante desse contexto objetivo, que ultrapassa a mera intuição subjetiva, a abordagem foi realizada nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas em poder do recorrido.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025).
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Habeas Corpus nº  1.018.677/RJ), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela  Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (apelação criminal nº 0043561-37.2021.8.19.0001), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente